Tribunal: TJPA
Processo: 0821421-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821421-41.2022.8.14.0401

APELANTE: ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONCALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal - RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA. MODULADOR INIDÔNEIO – PLAUSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO QUE REMETE AO PROPRIO TIPO PENAL. VETORIAL AFASTADO.PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
Insustentável o pleito absolutório, em face das provas materiais que foram corroboradas pelas evidencias orais produzidas em contraditório judicial, principalmente pelas seguras narrativas da vítima, ratificadas pelas demais provas orais do acervo. Desse modo, diante dos fatos, e das provas que compõem o acervo processual, restou incontroverso o protagonismo do recorrente no evento reprovável, restando temerário cogitar-se, a toda evidencia, de modo diverso da exordial acusatória, a qual demonstrou, indene de dúvidas, que ação perpetrada pelo recorrente se adequou aos termos esposados no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal;

II – N
a espécie, a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes patrimoniais. Assim imperioso o afastamento do único vetor desfavorável e readequar a pena base ao patamar mínimo de 04 anos e 10 dias multa. Ao final seguiu condenado às penas de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado (REINCIDENTE)
e pagamento de 14 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROBSON NATANIEL DAS NEVES,
condenado às penas de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou pela absolvição com arrimo na insuficiência probatória, uma vez que não foi flagrado com a res furtiva, sendo confundido pelos policiais. Alternativamente pugnou pela reanálise dos moduladores judiciais das circunstâncias e consequências do delito, bem como as demais fases do sistema dosimétrico
(ID 15805128).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15805131),
pelo total improvimento do recurso interposto, o qual restou divergente do entendimento da Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que nesta Superior Instancia, asseverou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para afastar o vetorial desfavorável e redimensionar a pena base em seu mínimo legal (ID 15950135).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ROBSON NATANIEL DAS NEVES,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
23/10/2022, por volta de 12h30min, em via pública, especificamente na Praça do Relógio, localizada na Avenida 16 de Novembro, bairro da Cidade Velha, Belém/PA, o denunciado acima qualificado cometeu o crime de roubo majorado em desfavor da vítima
Sthefanie Chrissie Inácio Teixeira da Silva.
De acordo com os autos, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima
Stephanie Chrissie Inácio Teixeira da Silva
, caminhava pela Praça do Relógio quando foi abordada pelo ora denunciado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu sua bolsa contendo os seguintes pertences: óculos de sol, cartões bancários
[Nubank, Santander e Caixa Econômica Federal],
Carteira Nacional de Habilitação [CNH], carregador, fone e molho de chaves.

Encerrada a instrução,
ROBSON NATANIEL DAS NEVES, foi ao final
condenado às penas de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal. Inconformado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade delitiva restou comprovada através do BO (ID 15805051 - Pág. 4) ocasião em que o relator/Apresentante SGT-PM ENOQUE VIEIRA NASCIMENTO e GU da VTR 0206 do 2° BPM/1°Cia, fazem apresentar nesta Central de Polícia de São Brás, sob acusação de roubo majorado o nacional identificado como ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONCALVES INFOPEN/PA 162369 DADOS PESSSOAIS Mãe: NATALIA HELLEN DAS NEVES GONSALVES Pai: MARCOS PAULO DA SILVA Situação: Em Monitoração - CONDENADO Data de nascimento: 13/05/1998 Sexo: M Tipo Sanguíneo: Nacionalidade: BRASILEIRO Naturalidade: BELÉM - PA, Logradouro: RUA OLARIA N°99 Complemento Bairro: TAPANA CEP: Município: BELÉM UF: PA Logradouro: RUA ANA JULIA N° 99 Complemento: Bairro: PRATINHA CEP: Município: BELEM UF: PA- o qual atualmente está em situação de rua e na data de hoje dia 23.10.2022 usando uma faca que não foi encontrada, abordou a vítima STHEFANIE CHRISSIE INÁCIO TEIXEIRA DA SILVA que estava caminhando pela via pública, o qual então sacou de urna faca média e foi logo atacando a vítima, de quem subtraiu a sua bolsa contendo: OCULOS DE SOL, CARTÕES NU BANK, SANTANDER E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CARREGADOR, FONTE, MOLHO DE CHAVES;QUE após o roubo o meliante se evadiu rumo à feira do açaí, onde se jogou nas aguas da baia do Guajará entretanto foi perseguido e logo em seguida preso em flagrante pela GU do relatou QUE a vítima reconheceu o apresentado como sendo o mesmo meliante que lhe tomou de assalto; QUE os pertences da vítima não foram encontrados, sendo que o acusado ROBSON provavelmente se desfez dos pertences da vítima durante a fuga; QUE após a prisão do indigitado, as partes foram encaminhadas e apresentadas nesta, Unidade Policial para as providências legais; QUE o apresentado ROBSON NATANIEL já tem antecedentes criminais, pois já esteve preso em outras oportunidades por delitos diversos; Auto de Prisão em flagrante delito (ID 15805051 - Pág. 6); Relatório da autoridade policial (ID 15805063 - Pág. 12).

Na ocasião a vítima
Sthefanie Chrissie Inácio Teixeira da Silva, narrou:

Que,
no dia dos fatos estava passeando com a sua mãe, caminhando em direção à Praça do Relógio, quando foram abordadas pelo acusado, que empunhava uma faca, e dizia “
me dá a bolsa! Me dá a bolsa”
. Disse que tentou impedir o roubo, mas o acusado puxou a bolsa, deixando apenas a alça, evadindo-se do local. Em seguida, uma viatura da polícia militar chegou ao local, depois de ter sido acionada e relatou o ocorrido. Narrou que, diante disso, os policiais militares começaram a diligenciar nos arredores. Momentos depois, a guarnição retornou ao local com o acusado e o reconheceu o réu como o autor do delito.

Por sua vez as testemunhas
Enoque Vieira Nascimento e Jonas da Silva Flexa
, de forma orquestrada, narraram:

Que, estavam em ronda próximo à Praça do Relógio quando sua guarnição foi acionada pela vítima, que declarou ter sido roubada. Diante dessa informação, a guarnição fez buscas na Feira do Açaí, lugar para onde o réu havia se evadido. Que durante as diligências, o acusado se jogou no rio com objetivo de empreender fuga, contudo, foi preso assim que retornou à margem. Em seguida, foi levado ao local onde a vítima se encontrava e, lá chegando, esta reconheceu o acusado como autor do delito.

Na hipótese, imperioso mencionar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, mormente pelas provas orais constantes do acervo, que de igual modo, confere relevância aos
depoimento dos policiais prestado em Juízo, o qual constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, e de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07149899120208070003 1664015, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023)
.

Destarte, o recorrente ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONÇALVES, ao ser interrogado, negou a autoria do delito, alegando que estava apenas tomando banho no rio quando foi abordado pelos policiais.

Acerca da prova, imperioso observar, que a finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. Como resume Tourinho Filho, “
o objetivo ou finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a existência do fato sobre o qual versa a lide. Pois bem: a finalidade da prova é tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência. As partes, com as provas produzidas, procuram convencer o Juiz de que os fatos existiram, ou não, ou, então, de que ocorreram desta ou daquela forma
” (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO. “Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 21ª ed., 1999. 3° Vol., pág. 220.).

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa advogou pelo reconhecimento do pleito absolutório,
com arrimo na insuficiência probatória, uma vez que não teria sido flagrado com a res furtiva, sendo confundido pelos policiais. Na espécie, data vênia a defesa, sem amparo nos autos a tese defensiva.

Na hipótese, a prova da materialidade restou devidamente evidenciada através do
BO (ID 15805051 - Pág. 4) ocasião em que o relator/Apresentante SGT-PM ENOQUE VIEIRA NASCIMENTO e GU da VTR 0206 do 2° BPM/1°Cia, apresentou ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONCALVES, o qual usando uma faca que não foi encontrada, abordou a vítima STHEFANIE CHRISSIE INÁCIO TEIXEIRA DA SILVA que estava caminhando pela via pública, o qual então sacou de urna faca média e foi logo atacando a vítima, de quem subtraiu a sua bolsa contendo: OCULOS DE SOL, CARTÕES NU BANK, SANTANDER E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CARREGADOR, FONTE, MOLHO DE CHAVES;QUE após o roubo o meliante se evadiu rumo à feira do açaí, onde se jogou nas aguas da baia do Guajará entretanto foi perseguido e logo em seguida preso em flagrante pela GU do relatou QUE a vítima reconheceu o apresentado como sendo o mesmo meliante que lhe tomou de assalto; QUE os pertences da vítima não foram encontrados; Auto de Prisão em flagrante delito (ID 15805051 - Pág. 6); Relatório da autoridade policial (ID 15805063 - Pág. 12).

Com efeito, as provas materiais foram corroboradas pelas evidencias orais produzidas em contraditório judicial, principalmente pelas seguras narrativas da vítima
Sthefanie Chrissie Inácio Teixeira da Silva,
que verbalizou que foi abordada pelo apelante o qual empunhava uma faca, e dizia “
me dá a bolsa! Me dá a bolsa”
. Disse que tentou impedir o roubo, mas o acusado puxou a bolsa, deixando apenas a alça, evadindo-se do local. Nesse cenário, policiais diligenciaram e encontraram o protagonista do crime, conforme se pode observar pelos relatos das testemunhas
Enoque Vieira Nascimento e Jonas da Silva Flexa,
os quais, de forma orquestrada declararam que o acusado se jogou no rio com objetivo de empreender fuga, contudo, foi preso assim que retornou à margem. Em seguida, foi levado ao local onde a vítima se encontrava e, lá chegando, esta reconheceu o acusado como autor do delito.

Desse modo, diante dos fatos, e das provas que compõem o acervo processual, restou incontroverso o protagonismo do recorrente no evento reprovável, restando temerário cogitar-se, a toda evidencia, de modo diverso da exordial acusatória, a qual demonstrou, indene de dúvidas, que ação perpetrada pelo recorrente se adequou aos termos esposados no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal
.

DA PLAUSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

De maneira alternativa, a defesa pugnou pela reanálise dos moduladores judiciais das circunstâncias e consequências do delito, bem como as demais fases do sistema dosimétrico. Nesses termos, necessário o adimplemento parcial do pleito defensivo, vejamos:

O juízo singular fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para isso considerou como desfavorável o vetorial das consequências do crime, nos seguintes moldes (ID 15805103 - Pág. 5):

(...) a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Devem ser consideradas em desfavor do acusado, eis que os pertences da vítima não foram recuperados.

Na hipótese, o juízo claudicou ao fundamentar de maneira desfavorável o modulador das circunstâncias do crime para operar o incremento da pena base, pois a ausência de restituição da
res furtiva
à vítima, notadamente, constitui elemento integrante do tipo penal. Logo, imperativo o seu afastamento, conforme se observa na orientação do STJ, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
.

E ainda:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dessa maneira, de rigor readequar a pena base originariamente fixada em 04 anos e 10 meses de reclusão, para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não se observou a concorrência de circunstância atenuante, mas a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), na razão 1/6, passando a pena provisória a figurar em 04 anos,08 meses e pagamento de 11 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se verificou causa de diminuição de pena, mas, tão somente, a causa de aumento
do inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, que impõe o aumento na fração de 1/3, fator que reconduziu a pena provisória para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena. O regime inicial de cumprimento de pena, em razão do sentenciado ser reincidente, será o
fechado
, observadas as disposições do art. 33, §2º, § 3º do CP.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena base fixada, seguindo
ROBSON NATANIEL DAS NEVES,
condenado às penas de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e pagamento de 14 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024